Tribunal: TJSP
Processo: 2154716-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. aresto julgando procedente, em parte, ação direta de inconstitucionalidade contra a LC no 535/19 do Município de Jaú, viabilizando a inclusão dos honorários advocatícios no parcelamento de débitos tributários.
Contradição e obscuridade. Inocorrência. Enfrentadas todas as questões apresentadas, apenas não nos termos pretendidos pelo embargante. Embargos rejeitados

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. aresto julgando procedente, em parte, ação direta de inconstitucionalidade contra a LC no 535/19 do Município de Jaú, viabilizando a inclusão dos honorários advocatícios no parcelamento de débitos tributários.
Contradição e obscuridade. Inocorrência. Enfrentadas todas as questões apresentadas, apenas não nos termos pretendidos pelo embargante. Embargos rejeitados quanto ao ponto.
Omissão. O tópico relativo à titularidade dos honorários de advogados públicos, embora tenha sido debatido na sessão de julgamento, não constou do voto escrito integrante do acórdão, por um lapso na inserção do arquivo no sistema e-SAJ. Embargos acolhidos para integrar o aresto com o referido tópico, sem alteração no resultado do julgamento.
Embargos acolhidos, em parte, sem alteração do resultado.